Tribunal: TJDFT
Processo: 0703202-90.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703202-90.2024.8.07.0014 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RAUL DA SILVA JUNIOR AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Intime-se para contrarrazões ao agravo interno. Brasília, 20 de março de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora